Tribunal: TJMT
Processo: 1032503-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032503-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 032.439.171-40 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO – DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Entrementes, a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática da sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.

Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interporto por Antônia Pereira de Oliveira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

1032503-24.2018.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
–
a implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente, em favor da Apelante.

A Recorrente sustentou, em resumo, que a sentença merece reforma, pois, no seu entender, a ela deve ser deferido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, e que, diante da sua incapacidade laboral e das suas condições socioeconômica e profissional, deve ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Postulou, então, o provimento do Apelo, notadamente:

a) Para reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, por ter a Apelante demonstrado, satisfatoriamente, todos os requisitos necessários para a reimplantação do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (espécie B: 91) e sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B: 92), sendo o Apelado condenado a:

a.1) Reimplantação do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (B: 91) e sua transformando em aposentadoria por invalidez (B: 92), por ter incapacidade para prática de atividade que lhe garanta a subsistência e suas desfavoráveis condições pessoais, socioculturais e econômicas;

a.2) Que seja condenado o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, ou seja, desde a data posterior a cessação do benefício, no dia 02/04/2018 (DRB/DCB), e das parcelas vincendas, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, incidentes até a data do efetivo pagamento, nos moldes do art. 219 CPC e Súmula 204, STJ;

O Apelado, embora intimado, não apresentou suas contrarrazões ao Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.

Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Antônia Pereira de Oliveira insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

1032503-24.2018.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
–
a implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente, em favor da Apelante.

A Recorrente defende, em síntese, que a ela deve ser garantido o pagamento do auxílio-doença acidentário, e não do auxílio-acidente, e, em razão da sua incapacidade laborativa e das suas condições pessoais, deve, aquele, ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Os autos demonstram que a
Autora foi diagnosticada com Dermatite alérgica e Dermatite de contato com produtos químicos, cujas enfermidades lhe causaram coceiras e inchaços na pele, originando erupções e desamamento da pele, entre outros, o que a impossibilita de exercer a sua profissão de empregada doméstica/diarista.

Noticiou que, diante destas enfermidades, requereu, administrativamente, o pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença, que lhe foi concedido em 31/03/2015.

Na data de 01/04/2018, contudo, o referido benefício de incapacidade laborativa foi sustado pela autarquia federal, e, posteriormente, teve indeferido o seu pedido de prorrogação do auxílio, mediante parecer contrário da perícia médica daquele ente público.

Noticiou que a sua incapacidade persiste, e a incapacita de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o deferimento do pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário e(ou) a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
, no entanto, julgou, parcialmente, procedente a ação, e reconheceu o direito da Apelante ao recebimento do auxílio-acidente.

Contra essa decisão, recorre, agora,
Antônia Pereira de Oliveira, conforme os fundamentos expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir se a incapacidade da Autora para o trabalho a impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituada e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-doença e(ou) aposentadoria por invalidez.

Com efeito, para a concessão do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei Federal n. 8.213/1991.

Confira-se o que estabelece o artigo 59 da citada norma legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, do referido diploma legal, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Denota-se, do dispositivo legal, que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado, para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso em tela, a qualidade de segurada obrigatória da Autora foi demonstrada pela documentação apresentada nos autos (id. 77069460), e corroborada pela anterior concessão do auxílio-doença (id. 77069456, 77069457 e 77069458).

Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei Federal n. 8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.

O laudo pericial, por sua vez, comprova que a incapacidade da Autora é permanente e parcial para o trabalho que habitualmente exercia, e que outras atividades poderão ser desenvolvidas, desde que não haja contato com sabão ou água, por longos períodos (id. 77069468).

Não obstante, para a concessão da sua aposentadoria por invalidez deve-se atentar para, além dos elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

É certo que, aos olhos do órgão estatal, em decorrência do laudo médico, ela teria condições de exercer outros ofícios, portanto, não seria uma doença incapacitante, que levaria ao
status
de invalidez.

Entrementes, a jurisdicionada conta, hoje, com 67 (sessenta e sete) anos, é hipertensa e trabalhava como empregada doméstica, ou diarista.

Diante desse quadro, pergunto: é possível, em razão da situação socioeconômica do país, obter um ingresso no mercado de trabalho, com a realidade da Recorrente?

Sem maiores aprofundamentos da matéria social e econômica, aplicando a regra da experiência, como julgador, e da maioria da população brasileira, não teria maior dificuldade em responder pela impossibilidade!

Não se olvide que

(...) as metamorfoses do mercado de trabalho, verificadas desde as últimas duas décadas do século XX, provocaram o aumento da vulnerabilidade do trabalhador em idade cada vez menor, já a partir dos 45 (quarenta e cinco anos) anos, tendo grande impacto na fase pós-laboral de sua vida, tanto em sua situação de renda, como nas suas atividades após os 60 (sessenta) anos.
[1]

De outro giro, pode-se observar que à Recorrente, assim como a milhares de brasileiros, foi cerceado o direito à educação e à capacitação técnica, portanto, o Estado falhou, ao longo dos anos, em ofertar políticas públicas efetivas, capazes de possibilitar o pleno desenvolvimento dos direitos relacionados à cidadania das pessoas.

Some-se a isso o fato de a faixa etária da Sra.
Antônia Pereira de Oliveira
, estatisticamente, diferente do que alguns pensam, ser o momento em que mais se precisa da assistência do Estado, notadamente agora, em que a pandemia da Covid-19 colocou a vulnerabilidade dos idosos em destaque, o que implica dizer que os direitos sociais precisam, urgentemente, ser concretizados, e não servir, apenas, de moldura, de enfeite, ao sistema jurídico brasileiro.

Assim, as condições pessoais da Apelante – idosa, hipertensa e de qualificação profissional limitada – tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho.

Percebe-se, então, que, na espécie, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio à Recorrente, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana
[2]
, célula
mater
dos direitos humanos
[3]
, que dá estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e ilumina a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Logo, no caso, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Nessa linha, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
REQUISITOS
–
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
–
PROFISSIONAIS E

CULTURAIS
–
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
–
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias sócioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.

Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC/73 –

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário, e, de consequência, a sua conversão na aposentadoria por invalidez.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905)

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece retificação, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo e julgo procedente a ação
, para condenar o Apelado a implantar o benefício do auxílio-doença acidentário, desde a data em que foi suspenso o seu pagamento na via administrativa, e a promover a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em benefício da Apelante.

Outrossim,
determino
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, bem como, que a
condenação
nos honorários advocatícios deverá observar os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

[1]

FÉLIX, Jorge. “O idoso e o mercado de trabalho”, artigo disponível em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9092/1/O%20Idoso%20e%20o%20mercado.pdf
, acesso em: 27/09/2021.

[2]
Ingo Wolfgang Sarlet define a dignidade humana como: “(...) a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.” (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2001, p. 60).

[3]
Não por acaso, aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já em seu artigo 1
o
, dispõe: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021